Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716519-66.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 71217057) contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703622-24.2021.8.07.0007 – ids. 218693323 e 231820138 – EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido para expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para informar a existência de eventuais relacionamentos com o devedor, sob o fundamento de ausência nos autos de indícios de que exista patrimônio dessa natureza, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. Alega, em suma, que o indeferimento fere o princípio da efetividade e que a medida tem por objetivo a identificação de valores em previdência privada que se equiparam a aplicações financeiras, os quais não estão abrangidos pela consulta ao SISBAJUD, bem como que não possui meios de realizar está consulta sem apoio do Poder Judiciário. Aponta perigo de dano no início da contagem do prazo prescricional. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator